Tribunal: TJES
Processo: 0000086-12.2024.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000086-12.2024.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEISON DA PAIXAO CARDOSO, MARCOS TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. PROVAS LÍCITAS. VALIDADE DA SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença da Vara Única da Comarca de Pinheiros que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal. Foram fixadas as penas de 08 anos e 09 meses de reclusão e 01 ano de detenção; e 11 anos e 03 meses de reclusão e 01 ano de detenção, ambas com dias-multa correspondentes. As defesas alegaram nulidades relativas à ilicitude da prova decorrente de suposta violação de domicílio e ausência de fundamentação da sentença. No mérito, requereram absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas e a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio a comprometer a licitude das provas obtidas; (ii) verificar a existência de nulidade por ausência de fundamentação da sentença; e (iii) avaliar a suficiência das provas para a condenação, a correção da dosimetria das penas e a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos policiais no domicílio dos réus ocorreu diante de fundada suspeita, consubstanciada no comportamento evasivo de um dos acusados e na visualização de arma de fogo, configurando situação de flagrância que autoriza o ingresso, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e do art. 150, §3º, II, do Código Penal.

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que permite a entrada no domicílio sem mandado judicial, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral) e pelo STJ em diversos precedentes.

A alegação de ausência de fundamentação da sentença não procede, pois o juízo de origem apreciou os elementos fáticos e probatórios de forma individualizada e motivada, utilizando jurisprudência apenas como reforço argumentativo.

A materialidade está comprovada por laudos periciais e auto de apreensão, enquanto a autoria resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados em juízo sob contraditório, corroborados por demais provas constantes dos autos.

A tese de desclassificação para uso próprio foi corretamente afastada, diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como da apreensão de armas e apetrechos típicos do tráfico, afastando a configuração do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

As penas-base foram fixadas acima do mínimo legal com alguns fundamentos inidôneos de circunstÂncias judiciais desfavoráveis, impondo a exclusão de tais circunstâncias e a consequente redução proporcional da pena-base dos réus.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, em razão das circunstâncias concretas — quantidade e diversidade de drogas, associação com armas de fogo — que evidenciam dedicação à atividade criminosa, conforme orientação do STJ.

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade formulado por Cleison, não há interesse recursal, uma vez que o réu respondeu solto ao processo e não houve decretação de prisão preventiva na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio por policiais militares sem mandado judicial é lícita quando fundada em situação de flagrância respaldada por fundadas razões devidamente justificadas, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e da jurisprudência do STF e STJ.

É válida a condenação penal baseada em depoimentos de policiais prestados em juízo, sob contraditório, especialmente quando corroborados por outras provas constantes dos autos.

A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada para cada vetor; a ausência de justificativa idônea impõe a neutralização dos respectivos fundamentos.

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 pode ser afastada com base em elementos concretos que revelem a dedicação do agente à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e XLVI; CP, arts. 59, 68, 69 e 150, § 3º, II; CPP, art. 240; Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, 42; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 603.616/RO, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280 da Repercussão Geral);

STJ, AgRg no HC nº 869.296/MG, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024;

STJ, AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJe 28.05.2025;

STJ, AgRg no HC nº 956.294/ES, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJe 26.06.2025;

TJES, Apelação Criminal nº 0008060-47.2022.8.08.0048, rel. Des. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal, j. 15.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000086-12.2024.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEISON DA PAIXAO CARDOSO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000086-12.2024.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEISON DA PAIXAO CARDOSO, MARCOS TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE –

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Sustentam os apelantes que as provas devem ser consideradas ilícitas, pois oriundas de ingresso indevido dos policiais no domicílio.

Contudo, na hipótese, a entrada dos agentes se deu diante de fundada suspeita, motivada por comportamento suspeito de um dos réus, em região sabidamente dominada pelo tráfico. Policiais visualizaram arma de fogo à cintura de Marcos Teixeira, o qual tentou evadir-se para o interior da residência. Diante dessa situação flagrancial, adentraram o imóvel, encontrando os réus em meio à manipulação de entorpecentes.

Consoante o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio do indivíduo, o flagrante delito é uma das exceções ali previstas.

Com efeito, o Código Penal, em seu art. 150, §3º, II, estabelece que “
não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências: I -(...); II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser
”
.

É sabido que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que se permite, desta feita, ao agente policial entrar no domicílio de um indivíduo em decorrência do estado de flagrância, sendo desnecessária a posse de mandado de busca e apreensão.

Sobre o tema, vejamos a seguinte orientação jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PENA DE 5 ANOS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, no qual se enfrentou o Tema 280 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

II - No julgamento do HC n. 598.051/SP, em 2/3/2021, pela Sexta Turma desta Corte Superior, assentou-se que não houve a concessão de salvo-conduto a todas as condenações por tráfico ilícito de drogas praticadas em domicílio, devendo-se analisar, caso a caso, as circunstâncias de cada prisão em flagrante (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021).

III - Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal.

IV - Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, diante das informações recebidas e da tentativa de fuga do acusado ao avistar os policiais, verifica-se que havia fundadas razões da ocorrência do crime permanente imputado ao agravante, aptas ao embasamento do ingresso domiciliar. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial.

V -
(...).

VIII - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 869.296/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)
”.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

A defesa de Cleison alega nulidade da sentença, por supostamente estar fundamentada apenas em jurisprudência genérica.

No entanto, constata-se que o Juízo de origem apreciou detidamente os fatos, provas e argumentos defensivos, motivando de forma adequada e concreta a condenação.

A referência a precedentes jurisprudenciais se deu como reforço argumentativo, e não como única base da decisão.

Afasta-se, portanto, a alegação de ausência de fundamentação.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

CLEISON DA PAIXÃO CARDOSO
e
MARCOS TEIXEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes definidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Na espécie, foi fixada a pena definitiva de:

CLEISON DA PAIXÃO CARDOSO: 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas; 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo; além de 885 dias-multa.

MARCOS TEIXEIRA: 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas; 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo; além de 1.135 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa de Marcos Teixeira argui, em preliminar, a nulidade das provas obtidas em decorrência de violação de domicílio. No mérito, pleiteia sua absolvição por ausência de provas de autoria, e, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A defesa de Cleison da Paixão Cardoso, por sua vez, alega, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, além da nulidade da prova material em razão da entrada ilícita dos policiais na residência. No mérito, busca sua absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, a aplicação da minorante do § 4º do art. 33, a fixação de regime prisional menos gravoso, a redução da pena de multa e o direito de recorrer em liberdade.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, que pugnou pelo desprovimento dos recursos.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, manifesta-se pelo conhecimento parcial dos recursos, a rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos, sustentando a regularidade da sentença e a suficiência das provas para embasar a condenação.

Narra em síntese a denúncia que durante patrulhamento tático em área conhecida por intenso tráfico, policiais militares visualizaram o réu Marcos agachado diante de um imóvel. Ao notar a presença da guarnição, ele teria se evadido para o interior da residência, sendo perseguido pelos agentes, ocasião em que foi visualizada uma arma em sua cintura. No interior do imóvel, foram localizados Marcos e Cleison, ao lado de entorpecentes (crack, cocaína e maconha), armas de fogo, munições, balança de precisão, dinheiro em espécie, celulares e apetrechos típicos da traficância.

Pois bem.

A materialidade decorre dos
laudos periciais
,
auto de apreensão
e demais elementos documentais. A apreensão de
drogas em grande quantidade e variedade (crack, cocaína e maconha)
,
duas armas de fogo
,
carregadores
,
munições
,
dinheiro
,
balança de precisão
e
apetrechos para fracionamento e embalo
evidencia a prática dos crimes de tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

A autoria também está suficientemente demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, corroborando a narrativa acusatória.

Os agentes relataram que os réus foram encontrados na cozinha da residência em meio à preparação das drogas, estando Marcos Teixeira armado, o que justifica o reconhecimento da coautoria.

Nesse sentido, vejamos:

“
(...) Que se recorda dos fatos; Que estavam no bairro Santo Antônio, na rua Darcy Soares Viana, um local já conhecido da guarnição pelo intenso tráfico de drogas, nesse dia a equipe da força tática, estariam intensificando o patrulhamento devido a uma ocorrência de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo recente naquela rua, ao entrarem na rua visualizaram o acusado Marcos Teixeira agachado em frente a casa nº 141, por ser conhecido da guarnição seria feita a abordagem, porém quando ele viu a guarnição se levantou e correu, com a atitude de se levantar e correr foi visto em sua cintura uma pistola cromada, foi dada voz de abordagem que não foi obedecida, foi feito acompanhamento e visto ele entrando para o interior de uma residência tendo a equipe entrado logo atrás, onde foi encontrado no interior da residência ele (Marcos Teixeira) e Cleison, no chão da cozinha foi encontrado grande quantidade de droga que estava sendo cortada para embalo, a pistola vista com Marcos Teixeira e um revolver; Que Marcos Teixeira já é conhecido da guarnição de outra ocorrência anterior; Que não se recorda de ocorrência anterior com Cleison; Que quando Marcos Teixeira se levantou foi visto algo cromado em sua cintura, posteriormente sendo identificado a pistola (...)
.” (depoimento judicial PMES Leonardo Aguiar de Assis)

No mesmo sentido foram as declarações dos Policiais Militares Ruan Rodrigues de Souza e Marcos Vinicius Manzoli de Oliveira.

Consoante orientação consolidada nos Tribunais Superiores, os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório, possuem presunção de legitimidade e confiabilidade, sobretudo quando corroborados por outros elementos probatórios. Neste sentido, vejamos:

Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que a alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. A defesa sustentou violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, alegando que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação imposta ao agravante contrariou o art. 155 do CPP, por ter sido fundada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, sem amparo em elementos colhidos sob o crivo do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem assentou que a condenação teve por fundamento provas produzidas em juízo, destacando o depoimento de policial militar colhido sob contraditório, corroborado por demais elementos constantes dos autos, inclusive laudos periciais.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de provas produzidas na fase inquisitorial como elementos de reforço à condenação, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas, o que se verifica na espécie (AgRg no HC n. 653.303/SP).

5. Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé (AgRg no HC n. 924.266/MG;

AgRg no HC n. 911.442/RO; AgRg no HC n. 737.535/RJ).

6. A pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e validade do conjunto probatório exige reexame de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)
”

Cabe ainda ressaltar que a tese de simples usuário invocada por Cleison foi corretamente rechaçada, pois não encontra respaldo no conjunto probatório.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão e a variedade/quantidade dos entorpecentes, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Saliento que nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras – usuário e traficante – de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008060-47.2022.8.08.0048 APELANTE: WANDERSON RODRIGUES VIEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF. 2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0008060-47.2022.8.08.0048, Relator: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 15/10/2024)”.

Desta forma, não há que se falar na pretendida absolvição ou desclassificação.

No que se refere a pena-base fixada no crime de tráfico, nota-se que o magistrado reconheceu, para o acusado Marcos, os vetores negativos da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito, fixando a pena em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 1.125 (mil cento e vinte e cinco) dias-multa.

No entanto, com exceção da culpabilidade e das circunstâncias, os demais vetores não possuem fundamentação válida. Vejamos:

“Agiu com
culpabilidade

intensa posto que tinha ciência do caráter grave de sua conduta, tanto, que tentou evadir-se do local da apreensão.

Personalidade

voltada a delinquir, considerando a certidão de id 48639975
.

Os
motivos

para se envolver no tráfico é o ganho de dinheiro fácil ainda que em detrimento ao bem-estar e a paz social.

As

circunstâncias

do crime são prejudiciais ao acusado já que foram apreendidas vasta quantidade de entorpecentes de diversas espécies. Assim, a conduta em tela exige uma maior punição, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, tendo em vista as naturezas, as espécies e a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas.

As
consequências

sociais do delito são graves”.

Na espécie, para a personalidade (voltada a delinquir, considerando a certidão extraída dos autos), foi utilizada ação penal em curso para que fosse desvalorada, o que se mostra indevido, conforme a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 444). Vejamos:

“
Súmula 444 do STJ. "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto aos motivos e consequências, foram utilizadas fundamentações vagas e próprias do tipo penal.

Dessa forma, tais vetores devem ser neutralizados, devendo a pena-base do réu ser reduzida de forma proporcional.

Em relação ao réu Cleison, foram negativadas as circunstâncias, os motivos, circunstâncias do crime e consequências, estabelecendo a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e o pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Da mesma forma, os motivos e as circunstâncias do delito devem ser neutralizados, conforme fundamentação supra.

A aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, exige o preenchimento de todos os requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso, a grande quantidade e diversidade de entorpecentes, associação com armas de fogo e demais circunstâncias concretas evidenciam dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação da minorante, conforme jurisprudência consolidada:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.(...). 4. Devidamente fundamentado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado em razão de outras circunstâncias do caso concreto além da quantidade e da variedade de drogas apreendidas, a evidenciar a dedicação do recorrente à atividade criminosa.

5.
(...).
8. Agravo regimental improvido. (
STJ.
AgRg no HC n. 956.294/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)”
.

Assim, correta a não aplicação da referida causa de diminuição.

Por fim, o apelante Cleison pugna pelo direito de recorrer em liberdade. Entretanto, Extrai-se da sentença que o réu respondeu o processo em liberdade, e, por ocasião da sentença, não foi decretada a sua prisão.

Portanto, inexiste interesse recursal neste ponto.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à dosimetria da pena, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, e art. 42, da Lei nº 11.343/06.

-
MARCOS TEIXEIRA

Crime do art. 33
,
caput,

da Lei nº 11.343/06
.

Considerando as circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade e das circunstâncias do delito, fixo a pena-base do réu em
0
7
(
se
te)
ano
s

e 0
6
(
seis
) meses
de
reclusão
e
o pagamento de

760

(
se
tecentos e sessenta
)
dias-multa
, tornando-a definitiva em razão da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, causa de aumento e diminuição.

Permanece o
regime
fechado
para o início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Permanece a pena-base fixada no mínimo legal (01 – um – ano de detenção), restando definitiva.

Matem-se bem como, o regime aberto para cumprimento da pena.

-
CLEISON DA PAIXÃO CARDOSO

Crime do art. 33
,
caput,

da Lei nº 11.343/06
.

Considerando as circunstâncias judiciais negativas das circunstâncias do delito, fixo a pena-base do réu em
0
6
(
se
is
)
ano
s

e 0
3
(
três
) meses
de
reclusão
e
o pagamento de

630

(
se
iscentos e trinta
)
dias-multa
, tornando-a definitiva em razão da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, causa de aumento e diminuição.

Permanece o
regime
semiaberto
para o início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Permanece a pena-base fixada no mínimo legal (01 – um – ano de detenção), restando definitiva.

Matem-se bem como, o regime aberto para cumprimento da pena.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S

RECURSO
S
INTERPOSTO
S
,
E DOU-LHE
S
PARCIAL

PROVIMENTO
,
para reduzir a pena-base dos réus, e consequentemente, a pena de multa de forma proporcional à pena aplicada, bem como, fixar o regime semiaberto ao recorrente Cleison, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)